Tribunal: TCU
Processo: 012.019/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 964/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso I, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 012.019/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação; 1.6.2. apensar os autos em tela ao TC Processo 044.541/2020-1 , com fulcro no artigo 2o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014; e 1.6.3. dar ciência deste acórdão ao representante.